Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702307-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON DE OLIVEIRA ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAMILTON DE OLIVEIRA ANDRADE contra a decisão a quo que indeferiu o pedido de litigar sob o pálio da Gratuidade de Justiça. A demanda na origem, 0700690-32.2022.8.07.0006, versa sobre superendividamento do consumidor, em que o autor pleiteia a limitação em 30% dos descontos sobre seus rendimentos efetuados pela instituição bancária agravada, BRB BANCO DE BRASÍLIA. O Juízo de Origem entendeu que não foi demonstrada a condição de hipossuficiência, pois o agravante é servidor público, contratou advogado particular como procurador da demanda e apresentou contracheques em que constam a remuneração bruta de R$ 5.751,33. Ainda, considerou que a assunção espontânea de dívidas não exime o recolhimento de valores aos cofres públicos, ainda mais em relação às custas do Distrito Federal, tidas com as mais baixas do país (ID 113540613-autos da origem). Nesta instância, foi indeferida a liminar (ID 32258859). Sem preparo, pois o objeto do recurso é a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, em que defende a manutenção da decisão a quo de indeferimento do benefício da Gratuidade de Justiça (Id 32384519). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao Sistema do PJe (Processo Judicial Eletrônico) deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o agravante desistiu do processo na origem, no qual proferida a decisão ora agravada (ID 117880598- autos da origem). Uma vez sentenciado o processo principal pelo Juízo a quo que homologou o pedido de desistência formulado pelo ora agravante, resta prejudicado o julgamento do presente agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do inciso XIII do art. 87, do Regimento Interno do TJDFT. Dessa forma, julgo prejudicado o presente feito. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de março de 2022